Tribunal: STF
Processo: SEC 6930
Classe: SEC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-10
Data de publicação: 2002-04-10

Ementa:
EMENTA: - Sentença estrangeira contestada. Prolatada pelo
Tribunal da Comarca de Brugg, Suíça. Divórcio. 2. Pedido de
homologação sustentando que foram observadas todas as condições
exigidas para a eficácia das sentenças estrangeiras. 3. Nomeada
curadora especial, em face da revelia da requerida, manifestou-se
pela nulidade da citação feita por edital. 4. Satisfeitos os
requisitos à homologação da sentença estrangeira de divórcio em
exame. Pedido inicial deferido. Sentença estrangeira homologada.